Tribunal: TJMT
Processo: 1040130-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040130-61.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Juros, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCO CORREA DE CAMARGO - CPF: 302.154.218-25 (ADVOGADO), BANCO PLENO SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (EMBARGANTE), SCHMIDEL & ASSOCIADOS - ADVOCACIA - ME - CNPJ: 10.338.932/0001-00 (EMBARGADO), GABRIEL ABRAO FILHO - CPF: 445.875.621-49 (ADVOGADO), PAULO SERGIO BRAGA BARBOZA - CPF: 010.874.308-01 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LISIANE VALERIA LINHARES - CPF: 887.507.441-00 (ADVOGADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO), ALZIRA CAETANO TONI - CPF: 640.245.639-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVANDRO TONI - CPF: 571.899.009-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES WURZIUS - CPF: 895.240.551-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração.
Omissão configurada e sanada sem efeitos infringentes. Preclusão consumativa quanto ao excesso de execução. Multa e honorários devidos. Taxa SELIC observada. Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o reconhecimento de preclusão consumativa sobre a tese de excesso de execução, sob o fundamento de que a matéria deveria ter sido arguida na primeira oportunidade de defesa (impugnação ao cumprimento de sentença), independentemente da existência de ação rescisória suspensiva.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se o excesso de execução possui caráter superveniente em razão de nova planilha apresentada após suspensão do feito; (
ii
) saber se o acórdão foi omisso quanto à aplicação da Taxa Selic (Lei no 14.905/2024); e (
iii
) saber se o depósito para garantia do juízo afasta a multa e honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC.

III. Razões de decidir

3.
A suspensão do processo por liminar em ação rescisória não interrompe o ônus dialético da parte de impugnar os critérios de cálculo na primeira oportunidade, operando-se a preclusão consumativa se a matéria não for arguida subsidiariamente na impugnação inicial.

4. Constatada a omissão formal quanto à incidência da Lei no 14.905/2024, o vício deve ser sanado para declarar que a planilha de cálculos já observa a Taxa Selic e o IPCA, inexistindo o excesso apontado.

5. O depósito efetuado com o fito de garantir o juízo e viabilizar a discussão do débito não se confunde com o pagamento voluntário, permanecendo hígida a incidência da multa e dos honorários advocatícios (Tema 677/STJ).

IV
. Dispositivo e tese

6.
Embargos acolhidos parcialmente para fins de integração, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: "1. A suspensão do feito por ação rescisória não impede a ocorrência de preclusão consumativa sobre matérias de defesa não arguidas no prazo da impugnação ao cumprimento de sentença. 2. O depósito judicial que visa a garantia do juízo para fins de impugnação não afasta as sanções por ausência de pagamento voluntário."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 523, § 1o, 525, § 1o, V, e 1.022; CC, art. 406 (redação da Lei no 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo 677; STJ,
AgInt
no REsp 2.098.817/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO PLENO S/A (anteriormente denominado Banco
Voiter
S/A e
Indusval
S/A
),
contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, que, nos autos do Agravo de Instrumento no 1040130-61.2025.8.11.0000, deu parcial provimento ao recurso apenas para afastar a multa por litigância de má-fé. O acórdão embargado manteve a decisão de origem que reconheceu a preclusão consumativa quanto à alegação de excesso de execução, sob o fundamento de que tal matéria deveria ter sido arguida no prazo da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, §1o, V, do CPC.

O embargante sustenta que o v. acórdão é omisso, pois não considerou que o excesso de execução apontado é superveniente à apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença
.

Assevera que, após a interposição da impugnação, a exigibilidade do crédito permaneceu suspensa por oito meses em razão de liminar concedida na Ação Rescisória no 1002505-90.2025.8.11.0000, o que impediria a incidência imediata da multa e dos honorários do art. 523, §1o, do CPC
.

Aduz que a planilha de cálculo apresentada pelo exequente após a revogação da liminar na ação rescisória contém erros que só puderam ser verificados naquele momento, especificamente a inclusão indevida da penalidade do art. 523, §1o, do CPC e a aplicação de juros moratórios de 1% ao mês
.

Enfatiza que houve desrespeito à nova redação do art. 406 do Código Civil (Lei no 14.905/2024), defendendo que os juros moratórios deveriam observar a taxa Selic e não o patamar fixo de 1% utilizado pelo embargado
.

Defende, ainda, que o depósito do valor integral foi realizado tempestivamente em 22/10/2025, considerando a retomada da exigibilidade do crédito, o que tornaria descabida qualquer sanção por falta de pagamento voluntário
.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja afastado o reconhecimento da preclusão consumativa e apreciada a alegação de excesso de execução
.

Devidamente intimada, a parte embargada, SCHMIDEL & ASSOCIADOS - ADVOCACIA, apresentou impugnação aos
aclaratórios
(Id. 352053353). Argumenta que o recurso possui nítido caráter de rediscussão do mérito, o que é vedado na via dos embargos de declaração. Reitera que a preclusão se operou porque a instituição financeira, ao impugnar inicialmente o cumprimento de sentença, limitou-se a arguir prejudicialidade externa, silenciando sobre os cálculos
. Por fim, sustenta que os cálculos observaram a legislação vigente, incluindo a Lei no 14.905/2024, inexistindo qualquer omissão ou erro no julgado.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO PLENO S/A
contra o v. acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento apenas para extirpar a condenação por litigância de má-fé, mantendo, contudo, o reconhecimento da preclusão consumativa quanto à tese de excesso de execução.

O embargante alega, em síntese: (i) omissão quanto ao caráter superveniente do excesso, uma vez que o cálculo com os supostos erros teria sido apresentado apenas após a revogação de liminar em ação rescisória; (
ii
) erro material/omissão quanto à aplicação do art. 406 do Código Civil (Lei no 14.905/2024), defendendo a incidência da Taxa Selic; e (
iii
)
a impossibilidade de incidência da multa do art. 523, § 1o, do CPC, dado o depósito tempestivo após a cessação da
suspensividade
.

Pois bem.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

1. Da Preclusão Consumativa e a Suposta "Questão Superveniente"

Neste ponto, o Embargante aduz que o acórdão foi omisso por não reconhecer que a alegação de excesso de execução teria caráter superveniente
, surgindo apenas após a revogação da liminar na Ação Rescisória no 1002505-90.2025.8.11.0000, momento em que o credor apresentou nova planilha atualizada.

Para o deslinde da controvérsia, é imperativo analisar o iter procedimental:

Da tese da Parte Executada (Embargante): O Banco sustenta que, ao ser intimado para o cumprimento de sentença, o feito foi suspenso por decisão liminar em sede de ação rescisória. Argumenta que somente após a cessação dessa suspensão e a apresentação de memória de cálculo atualizada pelo exequente é que pôde verificar erros nos juros e a inclusão indevida de multas, o que tornaria a matéria "superveniente" e, portanto, imune à preclusão.

O magistrado de primeiro grau, com acerto, indeferiu a análise do excesso de execução. Fundamentou que, no momento da primeira oportunidade de defesa (Impugnação ao Cumprimento de Sentença), o executado limitou-se a alegar prejudicialidade externa (existência da rescisória), deixando de impugnar subsidiariamente os critérios de cálculo ou o valor principal, conforme exige o art. 525, §1o, V, do CPC. Assim, declarou a ocorrência da preclusão consumativa.

Este
Colegiado
ratificou o entendimento de origem. O v. acórdão destacou que a suspensão do processo não interrompe o ônus dialético da parte de contestar a base de cálculo. Colhe-se do julgado:

"A existência de ação rescisória, por si só, não suspende a eficácia do título executivo judicial, salvo decisão expressa. O Banco Agravante, ao optar por uma estratégia de defesa centrada exclusivamente na prejudicialidade, assumiu o risco da preclusão quanto às matérias de mérito da execução (excesso). Os critérios de juros e o valor principal já estavam postos; a atualização posterior é mero desdobramento aritmético daquilo que não foi impugnado no momento oportuno."

Tal exegese advém da literalidade do artigo 969 do Código de Processo Civil, que condiciona a suspensão do cumprimento da decisão rescindenda à concessão de tutela provisória específica, in
verbis
:

Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.

Nesse sentido, destaco o julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE TUTELA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAMENTO DO LEVANTAMENTO DE VALORES AO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou o levantamento de valores no cumprimento de sentença ao trânsito em julgado da ação rescisória no 0723087-35.2024 .8.07.0000, mesmo após o indeferimento da tutela de urgência na referida ação rescisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questão em discussão: definir se o juízo de primeiro grau pode condicionar a efetivação do cumprimento de sentença ao trânsito em julgado de uma ação rescisória sem a concessão de tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 969 do CPC dispõe que a propositura de uma ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo quando concedida tutela provisória, o que não ocorreu no caso. 4. O condicionamento do levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória equivale a uma suspensão de fato do cumprimento de sentença, sem respaldo legal, ferindo a regra do artigo 969 do CPC. 5. O risco de prejuízo ao erário, invocado pelo juízo de origem, não justifica a suspensão, especialmente considerando o indeferimento da tutela de urgência na própria ação rescisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O ajuizamento de ação rescisória sem a concessão de tutela provisória não suspende o cumprimento da decisão rescindenda, conforme o artigo 969 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 969. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1670603, 0738430-42 .2022.8.07.0000,
Rel
. João
Egmont
, 2a Turma Cível, julgado em 01.03.2023,
DJe
17.03 .2023. (TJ-DF, 2a TURMA CÍVEL, Relator.: RENATO SCUSSEL, 07394786520248070000 1971705, Data de Julgamento: 19/02/2025, Data de Publicação: 13/03/2025)

Portanto, não há omissão. O que o Embargante denomina "questão superveniente" é, na verdade, uma tentativa de contornar a preclusão de matérias que deveriam ter sido arguidas in limine litis.

Inexistindo fato novo relevante que não pudesse ter sido objeto de defesa anterior, a manutenção do reconhecimento da preclusão é medida que se impõe, em respeito ao princípio da eventualidade e à segurança jurídica.

2. Da Omissão quanto à aplicação do art. 406 do Código Civil (Lei no 14.905/2024)

Sustenta o embargante que o v. acórdão foi omisso ao não se pronunciar sobre a aplicação da Lei no 14.905/2024
, que alterou o art. 406 do Código Civil para definir a Taxa Selic como o índice oficial de juros moratórios, quando não convencionados.

Compulsando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao embargante quanto à existência da omissão formal, uma vez que o acórdão, de fato, não enfrentou a tese específica da incidência da Selic. Passo, pois, a sanar o vício, integrando o julgado sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes.

Da análise da planilha de cálculos que aparelha a execução (Id. 339763356
), observa-se que, ao contrário do alegado pelo banco executado, o credor observou fielmente a nova sistemática legal.

Consta expressamente no campo "Indexador utilizado":

“TJSP (INPC/IPCA-15 - Lei 14.905)” e, logo abaixo, a especificação dos juros: “Juros Compensatórios - Taxa Legal -
art
406/Lei 14.905/24, a partir de 30/08/2024”
.

Ora, a Lei no 14.905/2024 estabelece que o índice de atualização monetária será o IPCA e os juros serão a diferença entre a taxa Selic e o índice de atualização. A planilha de Id. 339763356
demonstra que o exequente aplicou exatamente esses parâmetros, corrigindo o valor pelo IPCA-15 e incidindo a taxa legal conforme a nova redação do art. 406 do Código Civil para o período correspondente.

Portanto, ainda que o acórdão tenha sido omisso em mencionar o dispositivo, não há erro material ou excesso de execução a ser corrigido, pois o cálculo homologado na origem encontra-se em estrita consonância com a legislação federal vigente. A insurgência do embargante, neste ponto, carece de objeto, uma vez que a providência que ele reclama (aplicação da Lei no 14.905/2024) já foi efetivamente adotada nos cálculos da parte contrária.

Assim, acolho os embargos
nesta parte
apenas para fins de integração, sem alteração do resultado, para declarar que a execução observa os ditames do art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024, inexistindo o excesso apontado.

3. Da Inexistência de Efeito Suspensivo Automático da Ação Rescisória:

O Embargante sustenta omissão quanto à tempestividade do depósito realizado em 22/10/2025 para afastar as sanções legais. Integra-se o julgado pelos seguintes motivos:

O STJ (Tema Repetitivo 677) estabelece que apenas o pagamento voluntário elide as sanções do art. 523, § 1o. No caso, o depósito teve natureza de garantia do juízo, visando viabilizar a suspensão de atos constritivos e discutir o excesso. Se o devedor condiciona o depósito à discussão judicial, não há "pagamento", mas "garantia", o que atrai a incidência da multa e honorários.

A suspensão outrora concedida em ação rescisória teve caráter precário. Uma vez revogada, a eficácia do título executivo retroage à data de sua exigibilidade originária. O Embargante já estava em mora desde o escoamento do prazo inicial após a intimação. A estratégia de aguardar o desfecho de ações autônomas para depositar o valor como garantia não possui o efeito de purgar a mora.

Pelo exposto, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, apenas para fins de integração do julgado nos termos da fundamentação acima, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, mantendo o acórdão embargado em seu
r
esultado final
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026